Tribunal: TJPA
Processo: 0804163-39.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804163-39.2022.8.14.0006

APELANTE: BRAZ VIANA SACRAMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0804163-39.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: BRAZ VIANA SACRAMENTO

ADVOGADO: DR. LUCIAN VASCONCELOS RODRIGUES OAB/PA 21.955

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO. PREJUDICADO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DE VALOR MÓDICO. TESE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0804163-39.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: BRAZ VIANA SACRAMENTO

ADVOGADO: DR. LUCIAN VASCONCELOS RODRIGUES OAB/PA 21.955

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRAZ VIANA SACRAMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Ananindeua/PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, com pagamento do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) à título de danos morais à vítima, pelo cometimento do crime tipificado no art. 24-A c/c art. 7º, II, ambos da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 19947307 p. 1-3), em resumo, que, no dia 26/06/2020, o Recorrente descumpriu Medidas Protetivas deferidas no processo nº 0004265-65.2020.8.14.0006 impostas em favor de sua ex-companheira EDNALDA DA SILVA BRANDÃO.

A ofendida relatou que o Apelante entrou em contato consigo via ligação telefônica e por aplicativo Whatsap, ocasião em que lhe fez ameaças e ofensas, exigindo-lhe os móveis que estão em sua residência, sob pena de lhe causar agressão física.

Em razão disto o Apelante foi denunciado pela prática do crime descrito no art.
124-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 19947350) contra qual a defesa recorreu (ID nº 19947369), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e
afastamento e/ou redução da condenação ao pagamento de dano moral à ofendida.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 19947373 p. 1-4)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (
ID nº 20429388 p. 1-8
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, não merece guarida.

O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o tipo do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das mesmas e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto, a mulher vítima de violência.

No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, consoante restou demonstrado na sentença proferida pelo magistrado singular, nos seguintes termos:

“No caso em apuração, há provas de que, no dia 07/05/2020, em relação à vítima Maria Benigna Ferreira, foi decretada em desfavor do réu a determinação judicial de 1) proibição de se aproximar da requerente; 2) proibição de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, tais como, contato telefônico, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas, etc.; 3) proibição de frequentar a residência da requerente, em decisão proferida nos autos de nº 0004265-65.2020.8.14.0006, em Id 53525544, cuja intimação do réu a respeito ocorreu no dia 14/05/2020, conforme certidão em Id 53525544.

Em análise aos autos denota-se que o réu descumpriu a medida protetiva de urgência, pois o acusado entrou em contato com a vítima, via ligação telefônica realizada no dia 26/06/2020 fazendo-lhe reinvindicações a respeito de uma televisão, portanto, em plena vigência da ordem judicial, restando a
materialidade e a autoria delitiva
comprovadas pela cópia da decisão judicial que concedeu à vítima medidas protetivas contra o acusado, na qual estabeleceu, dentre outras determinações, que o agressor se abstivesse de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, inclusive por telefone, pelas declarações da ofendida nas esferas policial e judicial, pela confissão qualificada do acusado em interrogatório judicial, bem como diante da certidão do oficial de justiça dando conta de que o réu já havia sido intimado, em 14/05/2020, das medidas protetivas na data do fato do descumprimento ocorrido em 26/06/2020.

Com efeito, em sede policial a vítima
EDNALDA DA SILVA BRANDÃO afirmou que no dia do fato recebeu um telefonema do acusado, o qual passou a lhe fazer ameaças, ofendendo-a com palavra de baixo calão, chamando-a de “puta”, “vagabunda” e etc., o qual alegou que queria móveis que ainda estariam na casa da mesma, em descumprimento das medidas protetivas concedidas por este juízo. (Id 53525544).

Em juízo, sob o crivo do contraditório
, a vítima ratificando a notícia de descumprimento feita em sede policial, relatou que o réu descumpriu várias vezes a medida, indo em sua porta, lhe ameaçando e lhe perseguindo. Disse que na separação o acusado levou uma TV, mas estava quebrada e ele queria que a vítima desse dinheiro a ele para o conserto,
reafirmando o descumprimento noticiado no dia do fato feito pelo acusado por intermédio de ligação telefônica
, além de ameaças. Afirmou, ainda, que depois das medidas, nunca foi atrás dele. (PJE Mídias)

Em escuta especializada realizada em sede administrativa, o adolescente R.B.A., filho da vítima narrou outros episódios anteriores de descumprimento das medidas protetivas de urgência por parte do acusado. (Id 53525544)

O réu,
por sua vez, por ocasião de seu interrogatório,
confessou

que efetuou ligação telefônica para a vítima por conta de uma televisão, mas alegou não recordar se tinha medida protetiva.

As duas testemunhas de defesa ouvidas em juízo RENILDA MARGARETE e
DANIELE CRISTINA
, buscando claramente desprestigiar a palavra da vítima e insinuar a existência de consentimento da mesma na aproximação do acusado, trouxeram versão isolada do contexto probatório e pouco crível, afirmando que após o término do relacionamento a vítima teria ido várias vezes atrás do acusado na longínqua cidade de Breves, para onde o mesmo teria se mudado após a separação, versão esta não sustentada nem pelo próprio réu quando teve oportunidade de ser ouvido, por ocasião de seu interrogatório judicial. Ademais, como bem pontuou o parquet em alegações finais, as ditas testemunhas sequer delinearam precisamente quando elas presenciaram a vítima indo atrás do acusado, se antes ou depois do deferimento das medidas.

Desta feita, nem as narrativas das testemunhas de defesa e nem a alegação do réu de que não recordava se existia medidas protetivas nos dias que realizou os contatos, não são capazes de macular e desconstituir os seguros e convincentes relatos da vítima nas esferas policial e judicial e os demais elementos de convicção existentes nos autos, não havendo razão para desprestigiar suas alegações de descumprimento das medidas por parte do acusado, não restando demonstrado nos autos qualquer outro motivo ou interesse, que senão o de proteger-se, que levou a vítima a passar pelo constrangimento de ir em Delegacia, prestar depoimento após receber a ligação telefônica do acusado.

Ressalto ainda que a comunicação com a vítima motivada por questões secundárias não revoga a autoridade das medidas cautelares impostas, tampouco afasta a tipicidade da conduta do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006. Nesse sentido: TJAP; ACr 0001104-76.2022.8.03.0008; Câmara Única; Rel. Des. Carmo Antônio; DJAP 06/11/2023.

Sobre o tema, é sabido que, tratando-se de delito praticado em decorrência de relação doméstico-familiar, a palavra da vítima possui significativa relevância na formação do convencimento do julgador, pois, em sua maioria, tais espécies de crimes são cometidos na clandestinidade, longe dos olhos de possíveis testemunhas, ainda mais quando apresentada em harmonia com os demais elementos de prova e circunstâncias que envolveram a prática delituosa, exatamente como ocorreu na hipótese em tela.

Também em nada favorece ao acusado a alegação da defesa técnica de que se tratava de uma relação extraconjugal, vez que para a configuração da violência doméstica não é necessário que as partes sejam ou tenham sido casadas ou vivam em união estável, já que a relação extraconjugal também se encontra sob o manto protetivo da Lei nº 11.340/06

Logo, depreende-se das provas amealhadas aos autos que, mesmo sabendo que pesava em seu desfavor as medidas protetivas, o réu descumpriu-as, comunicando-se com a vítima por intermédio de ligação telefônica.

Portanto, não remanescendo dúvida acerca da materialização do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, a condenação do acusado BRAZ VIANA SACRAMENTO é medida que se impõe em relação à referida infração penal.”

Conforme esclarecido, a medida protetiva foi deferida em favor da vítima segundo relatos nos autos, tendo sido o apelante devidamente intimado de tais restrições, dentre outras, a proibição de se aproximar da ofendida, inclusive do local de sua residência; a proibição de manter contato com esta por qualquer meio de comunicação; a proibição de frequentar a residência dela, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o Recorrente, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Com efeito,
não assiste razão
o apelante em sua argumentação, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença do dolo objetivo narrado na exordial acusatória.

2.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito,
o Magistrado Singular, fixou a pena-base em seu mínimo legal, conforme se vê:

“(...)

A culpabilidade do acusado é comum à espécie. Quanto aos antecedentes, tal circunstância deve ser valorada de modo favorável, já que inexistem condenações irrecorríveis anteriores em seu desfavor. Não há elementos para aferir a personalidade do acusado, tampouco a sua conduta social. As circunstâncias e consequências do crime são comuns para a espécie. Os motivos do crime também não destoam do comum na espécie. O comportamento da vítima é irrelevante para a fixação da pena.

Dessa forma, não havendo circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser aplicada no mínimo legal, isto é,
03 (três) meses de detenção.

(...).”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

3.

Da condenação por danos morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, por meio de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$ 800,00), concluo que manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2024